Tribunal: CARF
Processo: 10865.904345/2012-60
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: MATEUS SOARES DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Segunda Câmara da Terceira Seção / Segunda Câmara / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2023-09-28
Data de publicação: 2023-10-20

Inteiro teor:
S3-C 2T1
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10865.904345/2012-60
Recurso
Voluntário
Acórdão no
3201-011.158 – 3a Seção de Julgamento / 2a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
28 de setembro de 2023
Recorrente
DOHLER AMERICA LATINA LTDA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Ano-calendário: 2012
CRÉDITOS DA NÃO CUMULATIVIDADE. INSUMOS. DEFINIÇÃO.
APLICAÇÃO DO ARTIGO 62 DO ANEXO II DO RICARF.
O conceito de insumo deve ser aferido à luz dos critérios de essencialidade ou
relevância, conforme decidido no REsp 1.221.170/PR, julgado na sistemática
de recursos repetitivos, cuja decisão deve ser reproduzida no âmbito deste
conselho.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em rejeitar a
preliminar de nulidade e, no mérito, por unanimidade de votos, em dar parcial provimento ao
Recurso Voluntário, para reverter a glosa de crédito relativa aos dispêndios com aquisição de
pallets, desde que não contabilizados no ativo imobilizado, situação em que haverá o direito ao
desconto de crédito com base na depreciação do bem ativado.
(documento assinado digitalmente)
Helcio Lafeta Reis- Presidente
(documento assinado digitalmente)
Mateus Soares de Oliveira - Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Mateus Soares de Oliveira
(Relator), Helcio Lafeta Reis (Presidente), Ricardo Sierra Fernandes, Marcio Robson Costa,
Tatiana
Josefovicz
Belisario.
Ausente
a
conselheira
Ana
Paula
Pedrosa
Giglio.
Relatório
Trata-se de Recurso Voluntário interposto as fls. 295-318 em face da r. decisão e
fls. 263-271, no qual se pleiteia inicialmente a sua anulação e, ato contínuo, reforma para fins
dos creditamentos pleiteados.
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10865.904345/2012-60
Fl. 323
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 3201-011.158 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10865.904345/2012-60

A anulação é pautada no argumento de que não foi observada a vasta
documentação apresentada pelo contribuinte no que toca aos créditos por ele apontados, fato que
afasta a decisão do princípio da verdade material.
Quanto a reforma do julgado, entende-se que, caso a autoridade não compreenda
pela nulidade, a documentação apresentada em sede de manifestação de inconformidade deve ser
analisada, posto que comprova de forma inequívoca a existência de crédito em prol do
recorrente, o qual lhe permite fazer a compensação pleiteada no PERDCOMP no
25203.01089.160708.1.1.08-1047.
O Despacho decisório de fls. 40 entendeu pela INEXISTÊNCIA DE CRÉDITO
para fins de ressarcimento no PERDCOMP objeto deste processo, qual seja,
25203.01089.160708.1.1.08-1047.
Houve Termo de Verificação fiscal as fls. 43 a 53, o qual foi acompanhado de
tabelas justificativas de seus fundamentos, especificamente as fls. 54-58, cuja conclusão foi no
sentido da manutenção parcial dos créditos pleiteados decorrentes do PIS e COFINS – Mercado
Externo, no importe de R$ 1.050.847,87. Importante destacar que este termo se refere a vários
Perdcomps.
A decisão recorrida é enfática ao correlacionar a documentação apresentada pelo
contribuinte para com a legislação vigente e entender pela inexistência de valores a serem
restituídos no pedido formulado pelo recorrente. Foram analisadas as documentações que,
inclusive, passaram por uma verificação fiscal detalhadíssima.
Em relação aos pallets, entendeu a turma julgadora que não fazem parte do
processo produtivo do recorrente, motivo pelo qual não devem considerados, para fins de base de
cálculo de creditamento, como insumos.
Sendo assim, a manifestação de inconformidade foi julgada improcedente. Eis o
relatório.

Voto
Conselheiro Mateus Soares de Oliveira, Relator.
1
Da Tempestividade
O recurso encontra-se devidamente tempestivo, bem como reúne as demais
condições de admissibilidade e processamento.
2
Do Direito
a) Da Nulidade:
Fl. 324
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 3201-011.158 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10865.904345/2012-60

Com a devida vênia, não assiste razão ao recorrente ao sustentar ter havido
nulidade da decisão em razão da suposta falta de análise dos documentos apresentados quando
da manifestação de inconformidade.
O que houve foi ponto de vista diverso daquele presente na expectativa do
recorrente. A Decisão recorrida, ao julgar improcedente a manifestação de inconformidade,
analisou toda a documentação presente nos autos. Inclusive o próprio termo de verificação fiscal.
Para fins de declaração de nulidade, especialmente com fulcro no artigo 59 do
Decreto 70.235/72, há de estar presente ou a limitação do direito de defesa do contribuinte ou a
decisão proferida por autoridade incompetente.
Nenhuma das situações estão presentes no presente processo. Repita-se: preterição
de direito de defesa com fulcro na violação do princípio da verdade material não consiste a
decisão que diverge dos interesses do contribuinte.
b) Da Necessidade de Reforma Parcial do Julgado no tocante aos Pallets:
Chama-se atenção, de inicio, para a atividade fim da empresa que é
eminentemente de (fls. 65):
Cláusula III- O objeto da sociedade consistirá ri;:t industrialização, em estabelecimento
próprio ou de terceiros, na comercialização e distribuição de insumos básicos para
bebidas, aromas e essências; prestação de serviços relacionados aos produtos do objeto
social; importação e exportação, bem como na participação em outras sociedades, como
sócia ou acionista.
Trata-se de fato incontroverso que, neste segmento, os PALLETS devem ser
considerados como insumos, os quais são utilizados não só em seu estágio final, como também o
próprio insumo utilizado na fabricação dos produtos e, portanto, entende-se que são essenciais
para o desenvolvimento da atividade fim da empresa.
Neste contexto, merece transcrever e ementa do Parecer Cosit no 5 de 2018:
Assunto. Apresenta as principais repercussões no âmbito da Secretaria da Receita
Federal do Brasil decorrentes da definição do conceito de insumos na legislação da
Contribuição para o PIS/Pasep e da Cofins estabelecida pela Primeira Seção do Superior
Tribunal
de
Justiça
no
julgamento
do
Recurso
Especial
1.221.170/PR.
Ementa. CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS/PASEP. COFINS. CRÉDITOS DA NÃO
CUMULATIVIDADE. INSUMOS. DEFINIÇÃO ESTABELECIDA NO RESP
1.221.170/PR. ANÁLISE E APLICAÇÕES.
Conforme estabelecido pela Primeira Seção do Superior Tribunal de Justiça no Recurso
Especial 1.221.170/PR, o conceito de insumo para fins de apuração de créditos da não
cumulatividade da Contribuição para o PIS/Pasep e da Cofins deve ser aferido à luz dos
critérios da essencialidade ou da relevância do bem ou serviço para a produção de bens
destinados à venda ou para a prestação de serviços pela pessoa jurídica.
Consoante a tese acordada na decisão judicial em comento:
a -o critério da essencialidade diz com o item do qual dependa, intrínseca e
fundamentalmente, o produto ou o serviço.
a.1 -constituindo elemento estrutural e inseparável do processo produtivo ou da
execução do serviço;
Fl. 325
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 3201-011.158 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10865.904345/2012-60

a.2 -ou, quando menos, a sua falta lhes prive de qualidade, quantidade e/ou suficiência;
já o critério da relevância “é identificável no item cuja finalidade, embora não
indispensável à elaboração do próprio produto ou à prestação do serviço, integre o
processo de produção, seja:
b.1 -pelas singularidades de cada cadeia produtiva;
b.2 -por imposição legal
Este parecer é reflexo do julgamento do RESP 1.221.170/PR pelo Colendo
Superior Tribunal de Justiça, cuja ementa segue abaixo:
TRIBUTÁRIO.
PIS
E
COFINS.
CONTRIBUIÇÕES
SOCIAIS.
NÃO-
CUMULATIVIDADE. CREDITAMENTO. CONCEITO DE INSUMOS. DEFINIÇÃO
ADMINISTRATIVA PELAS INSTRUÇÕES NORMATIVAS 247/2002 E 404/2004,
DA SRF, QUE TRADUZ PROPÓSITO RESTRITIVO E DESVIRTUADOR DO SEU
ALCANCE LEGAL. DESCABIMENTO. DEFINIÇÃO DO CONCEITO DE
INSUMOS À LUZ DOS CRITÉRIOS DA ESSENCIALIDADE OU RELEVÂNCIA.
RECURSO ESPECIAL DA CONTRIBUINTE PARCIALMENTE CONHECIDO, E,
NESTA EXTENSÃO, PARCIALMENTE PROVIDO, SOB O RITO DO ART. 543-C
DO CPC/1973 (ARTS. 1.036 E SEGUINTES DO CPC/2015). 1. Para efeito do
creditamento relativo às contribuições denominadas PIS e COFINS, a definição
restritiva da compreensão de insumo, proposta na IN 247/2002 e na IN 404/2004, ambas
da SRF, efetivamente desrespeita o comando contido no art. 3o., II, da Lei 10.637/2002
e da Lei 10.833/2003, que contém rol exemplificativo. 2. O conceito de insumo deve ser
aferido à luz dos critérios da essencialidade ou relevância, vale dizer, considerando-se a
imprescindibilidade ou a importância de determinado item – bem ou serviço – para o
desenvolvimento da atividade econômica desempenhada pelo contribuinte. 3. Recurso
Especial representativo da controvérsia parcialmente conhecido e, nesta extensão,
parcialmente provido, para determinar o retorno dos autos à instância de origem, a fim
de que se aprecie, em cotejo com o objeto social da empresa, a possibilidade de dedução
dos créditos realtivos a custo e despesas com: água, combustíveis e lubrificantes,
materiais e exames laboratoriais, materiais de limpeza e equipamentos de proteção
individual-EPI. 4. Sob o rito do art. 543-C do CPC/1973 (arts. 1.036 e seguintes do
CPC/2015), assentam-se as seguintes teses: (a) é ilegal a disciplina de creditamento
prevista nas Instruções Normativas da SRF ns. 247/2002 e 404/2004, porquanto
compromete a eficácia do sistema de não-cumulatividade da contribuição ao PIS e da
COFINS, tal como definido nas Leis 10.637/2002 e 10.833/2003; e (b) o conceito de
insumo deve ser aferido à luz dos critérios de essencialidade ou relevância, ou seja,
considerando-se a imprescindibilidade ou a importância de terminado item - bem ou
serviço - para o desenvolvimento da atividade econômica desempenhada pelo
Contribuinte.
Não há como desassociar PALLETS do conceito de insumos de empresas atuantes
na fabricação e comércio de insumos para bebidas e para bebidas também. Tais produtos, uma
vez retirados do processo de funcionamento e fabricação dos produtos da empresa, tem-se que as
atividades essenciais da mesma não se concretizarão, noutros falares, o contribuinte não funciona
e o produto deixa de ser produzido e comercializado. E estes pontos foram trazidos, em sede
recursal e de forma específica, para análise.
A propósito, a Conselheira Liziane Angelotti Meeira enquanto relatora e, com
maestria, quando do julgamento que resultou no acórdão no 3301-008.907, assim se posicionou
acerca da temática ora tratada:
CRÉDITOS
DA
NÃO
CUMULATIVIDADE.
INSUMOS.
DEFINIÇÃO.
APLICAÇÃO DO ARTIGO 62 DO ANEXO II DO RICARF. O conceito de insumo
Fl. 326
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 3201-011.158 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10865.904345/2012-60

deve ser aferido à luz dos critérios de essencialidade ou relevância, conforme decidido
no REsp 1.221.170/PR, julgado na sistemática de recursos repetitivos, cuja decisão deve
ser reproduzida no âmbito deste conselho. CRÉDITO. PRODUTOS SUJEITOS À
ALÍQUOTA ZERO. IMPOSSIBILIDADE Os gastos incorridos para a aquisição de
insumos tributados à alíquota ZERO não podem compor a base de cálculo para
apuração dos créditos não cumulativos dessas contribuições por expressa disposição do
artigo 3o, §2o, II da Lei 10.833/2003 e Lei 10.637/2003. PALLETS. CRÉDITOS.
DESCONTO. POSSIBILIDADE. Os custos/despesas incorridos com pallets utilizados
como embalagens enquadram-se na definição de insumos dada pelo Superior Tribunal
de Justiça (STJ), no julgamento do REsp no 1.221.170/PR. Assim, os pallets como
embalagem utilizados para o manuseio e transporte dos produtos acabados, por
preenchidos os requisitos da essencialidade ou relevância para o processo produtivo,
enseja o direito à tomada do crédito das contribuições. FRETE. INCIDÊNCIA NÃO
CUMULATIVA. CUSTO DE PRODUÇÃO. Inclui-se na base de cálculo dos insumos
para apuração de créditos do PIS e da Cofins não cumulativos o dispêndio com o frete
pago pelo adquirente à pessoa jurídica domiciliada no País, para transportar bens
adquiridos para serem utilizados como insumo na fabricação de produtos destinados à
venda. FRETE. AQUISIÇÃO DE INSUMOS COM SUSPENSÃO. CREDITAMENTO.
POSSIBILIDADE. Nos casos de gastos com fretes incorridos pelo adquirente dos
insumos, serviços que estão sujeitos à tributação das contribuições por não integrar o
preço do produto em si, enseja a apuração dos créditos, não se enquadrando na ressalva
prevista no artigo 3o, § 2o, II da Lei 10.833/2003 e Lei 10.637/2003. A essencialidade do
serviço de frete na aquisição de insumo existe em face da essencialidade do próprio bem
transportado, embora anteceda o processo produtivo da adquirente. FRETE.
TRANSFERÊNCIA ENTRE FILIAIS. ARMAZÉNS. PRODUTOS ACABADOS.
CRÉDITO. POSSIBILIDADE. A transferência de produtos acabados entre os
estabelecimentos ou para armazéns geral, apesar de ser após a fabricação do produto em
si, integra o custo do processo produtivo do produto, passível de apuração de créditos
por representar insumo da produção, conforme inciso II do art. 3o das Leis 10.833/2003
e 10.637/2002. CRÉDITO. BENS E SERVIÇOS UTILIZADOS EM MANUTENÇÃO
E LIMPEZA DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS. POSSIBILIDADE. Gera direito a
crédito das contribuições não cumulativas a aquisição de bens e serviços aplicados em
manutenção de máquinas e equipamentos utilizados no processo produtivo, por
representarem insumos da produção. Todavia, caso tais gastos com manutenção
adicionem vida útil superior a um ano às máquinas ou aos equipamentos em que
aplicados, tais gastos devem ser incorporados ao ativo. Ainda assim há direito ao
crédito, mas seguindo a sistemática de crédito de ativos (integral ou por depreciação).
CRÉDITO.
EQUIPAMENTOS
DE
PROTEÇÃO
INDIVIDUAL
(EPI)
E
UNIFORMES. POSSIBILIDADE. Gera direito a crédito da contribuição não
cumulativa a aquisição de equipamentos de proteção individual (EPI) e uniformes
essenciais para produção, exigidos por lei ou por normas de órgãos de fiscalização.
CRÉDITO. LABORATÓRIO. PRODUTOS ALIMENTÍCIOS. POSSIBILIDADE. Há
possibilidade de apuração de créditos sobre os dispêndios incorridos com exames
laboratoriais dos insumos e produtos utilizados pela indústria na produção de alimentos,
incluindo os gastos com coleta e transporte do material a ser examinado, constituem
custo da produção, essenciais para o desenvolvimento da atividade produtora.
CORREÇÃO MONETÁRIA. CRÉDITO. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA CARF No
125. No ressarcimento da contribuição não cumulativa não incide correção monetária ou
juros, nos termos dos artigos 13 e 15, VI, da Lei no 10.833, de 2003.

Por entender que os PALLETS devem ser incluídos no conceito de insumo, dentro
do contexto das atividades desempenhadas pela empresa, decide-se, neste voto, pela inclusão das
suas despesas na base de cálculo para fins de creditamento pleiteado no que toca aos mesmos.
Com exceção da fundamentação supra, a decisão recorrida deve ser mantida.
Fl. 327
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 3201-011.158 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10865.904345/2012-60

3
Do Dispositivo:
Do exposto, conheço do recurso, rejeito a preliminar de nulidade e, no mérito, dou
provimento parcial para reverter a glosa de créditos decorrentes dos gastos com PALLETS
(DESDE QUE NÃO CONTABILIZADOS NO ATIVO IMOBILIZADO DA EMPRESA,
SITUAÇÃO EM QUE HAVERÁ O DIREITO AO DESCONTO DE CRÉDITO COM BASE
NA DEPRECIAÇÃO DO BEM ATIVADO), mantendo-se a decisão recorrida quanto aos
demais fundamentos.
(documento assinado digitalmente)
Mateus Soares de Oliveira

Fl. 328
DF CARF MF
Original